Tribunal: TJDFT
Processo: 0733923-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO. PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO SINGULAR. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela parte embargada para acolher a preliminar suscitada e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a efetiva análise do pedido de inversão do ônus da prova.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. O acórdão expôs de forma clara e coerente a necessidade de acolhimento da preliminar de nulidade da sentença em virtude da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. 3.1. A inversão do ônus probatório pleiteada pelo autor na inicial – e não analisada pelo juízo a quo, conforme consta no acórdão embargado – e a atribuição do ônus da prova ao réu, especificamente acerca da demonstração da autenticidade de assinatura constante em documento apresentado com a contestação, são situações completamente distintas, não havendo se falar em contradição.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita. 4.1. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Ainda que a decisão embargada não tenha incorrido em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância, por si só, não deve implicar na automática aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito.
6. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que o embargante tenha agido intuito meramente protelatório, devendo ser mantida a presunção de que a parte apenas pretendia o esclarecimento de contradição que acreditava existir no acórdão, não tendo praticado, assim, qualquer ilícito passível de penalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.